Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME AGRAVADO: ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para juntar aos autos o comprovante legível de pagamento do preparo recursal (Id. 41057228), em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora